Tribunal: STF
Processo: HC 235521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Borges da Silva e outro, advogados, em 23.11.2023, em benefício de Jeferson Pedreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Em 20.7.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO recebeu a denúncia em desfavor do paciente e corréu, pela apontada prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, na Ação Penal n. 5339705-16.2022.8.09.0011. Narrou-se na denúncia:



    “No dia dos fatos, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina nesta cidade, quando receberam informação anônima de que na residência localizada no endereço acima transcrito estaria ocorrendo venda de substâncias entorpecentes, bem como estaria sendo realizada produção e distribuição de drogas no local. Diante das informações, os policiais militares se dirigiram para residência para averiguação preliminar. Ao se aproximarem da residência objeto da notícia apócrifa, os policiais militares desembarcaram da viatura e bateram no portão, solicitando a saída de algum dos moradores, ocasião em que o denunciado Jeferson saiu do interior da residência, deixando o portão entreaberto, ensejo em que os policiais militares decidiram proceder à abordagem rotineira e revista pessoal. Ao procederem à abordagem e realizar busca pessoal, os policiais militares encontraram na posse do denunciado Jeferson, no bolso de suas vestes, uma porção de cocaína, que ele trazia consigo. Logo em seguida, pelo portão entreaberto, os policiais militares observaram que o denunciado Bruno Luiz estava no interior da residência e, ao perceber a abordagem dos policiais, o denunciado Bruno Luiz arremessou um aparelho celular no chão. No momento em que o denunciado Bruno Luiz apareceu no interior da residência e arremessou o aparelho celular no chão, pelo portão entreaberto e pela porta aberta por aquele, foi possível observar haver vários equipamentos para o manufaturamento e preparo de drogas no interior do local. Diante dessas circunstâncias e, portanto, de fundadas razões para ingresso na residência, bem como contando com anuência do denunciado Jeferson, os policiais militares ali adentraram, onde identificaram o denunciado Bruno Luiz, bem como encontraram outras porções de pasta base de cocaína, perfazendo um total de cerca de quatro quilos e novecentas e trinta gramas da droga (cocaína), além disso, foram encontradas na residência três balanças de precisão e três prensas hidráulicas, com sete formas, configurando um laboratório rústico, com maquinário e ferramentas para serem utilizadas no refinamento de pasta base de cocaína. Ademais, foi encontrada no interior da residência cerca de vinte e três quilos de uma substância em pó até o momento não identificada, um litro de acetona e outro de etanol, cerca de quatro quilos e meio de talco de bebê, quase cinco quilos de ácido bórico, mais de vinte quilos de cafeína em pó e mais de doze quilos de fenacetina. Tais substâncias, seriam misturadas na pasta base de cocaína, com o consequente refinamento da droga no local, para posterior envasamento e revenda. Assim, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante dos denunciados Jeferson e Bruno Luiz, realizando a apreensão da droga, produtos e equipamentos. Ato seguinte, conduziram os denunciados para delegacia de polícia juntamente com as porções de drogas e equipamentos. Ante o exposto, denuncia-se BRUNO LUIZ DE ALMEIDA NUNES e JEFERSON PEDREIRA DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 69 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, por escrito, aos termos da presente demanda, o recebimento da denúncia e a consequente instauração da competente ação penal e a intimação das testemunhas ao final arroladas para serem inquiridas, prosseguindo-se o feito até final condenação, nos termos do procedimento especial, previsto nos artigos 54 e seguintes, da Lei 11.343/06. Ainda, pugna-se pela fixação do valor mínimo de indenização pelos danos morais coletivos provocados pela conduta do denunciado” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    3. Em 16.9.2022, o paciente foi condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e trinta dias-multa, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 38, e-doc. 4). 



    4. Interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa:



    “DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. Demonstrada a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, não se verifica nenhuma ilegalidade na busca pessoal. Também não há ilicitude da prova por violação de domicílio quando a mitigação da garantia constitucional é precedida de fundadas razões quanto ao cometimento de crime, estando excepcionada pela hipótese de flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República). INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. APREENSÃO DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE REALIZADA E DOCUMENTADA E ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA. NULIDADE AFASTADA. Não há quebra da cadeia de custódia quando há preservação das provas processuais, de modo que a história cronológica da evidência não fica comprometida. INCOMPETÊNCIA INVESTIGATIVA DA POLÍCIA MILITAR. REJEIÇÃO. Não sendo a função investigativa restrita às polícias civil e federal, têm-se que as diligências efetuadas pelos militares não caracterizam usurpação de função, já que agiram no exercício do direito de repressão ao crime. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. Impõe-se a manutenção das condenações quando comprovadas a materialidade e as autorias do delito do tráfico de drogas, mormente porque idôneos os depoimentos dos policiais militares. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCOMPORTABILIDADE. Inviável a redução da pena-base, porquanto não foram verificadas atecnias das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTE JEFERSON. RECONHECIMENTO. ÓBICE. Tratando-se de réu que se dedica a atividade criminosa, é incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/2006, por ausência do preenchimento dos requisitos legais. APELANTE BRUNO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Correta a aplicação do coeficiente de 1/3 pela causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33 do §4º da Lei de Drogas, não apenas em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, mas também devido aos petrechos, insumos e maquinários utilizados na fabricação, preparação e pesagem da cocaína. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. Sem reparos quanto a pena de multa aplicada, porque em estrita observância ao princípio da proporcionalidade. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar superior a 04 anos e inferior a 08 anos, a fixação do regime fechado é apropriada em caso de réu reincidente. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCOMPORTÁVEL. Inconcebível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos legais, pois os réus ostentam circunstâncias prejudiciais do artigo 42 da Lei de Drogas, concernente à quantidade e natureza nociva do entorpecente apreendido, além do que um dos apelantes ainda é reincidente em crime doloso. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ÓBICE. Tratando-se de réu que permaneceu custodiado no decorrer de toda persecutio criminis, sendo condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, cuja condenação foi mantida em grau recursal, é inoportuna sua soltura na fase recursal, máxime quando persistem os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA. ADMITIDO SOMENTE PARA ASSEGURAR RECURSOS CONSTITUCIONAIS. Em face da ausência de irregularidades ou nulidades a serem escoimadas e tendo sido respeitados pelo dirigente procedimental todos os preceitos e princípios constitucionais e infraconstitucionais, admite-se o prequestionamento tão somente para efeito de assegurar eventual e futura interposição de recurso em instância superior. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fls. 10-11, e-doc. 6).



    5. Contra esse julgado a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 12.6.2023, nos termos do voto do Relator, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira (fls. 1-4, e-doc. 15). 



    6. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas, em 29.7.2023, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial (fls. 1-5, e-doc. 13). 



    7. Interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.9.2023, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL USADO PARA ARMAZENAMENTO DA DROGA. NATUREZA DE HABITAÇÃO NÃO VERIFICADA. VISUALIZAÇÃO PRÉVIA PELOS POLICIAIS DO ENTORPECENTE E MAQUINÁRIO NO LOCAL. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que ‘[...] não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1º-A, do Código de Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.’ (AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, firmou o posicionamento de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito apenas quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito na localidade. 



    3. Hipótese em que os policiais militares, em diligência para apuração de denúncia de tráfico na localidade, se dirigiram até o imóvel em questão. Ao baterem no portão, foram recebidos pelo recorrente Jefferson e com o portão aberto puderam visualizar ‘a presença de outras pessoas no local, viram a droga e maquinários de preparo de entorpecentes e que o réu Bruno, ao perceber a presença da equipe policial, jogou um aparelho celular no chão’. 



    4. Ademais, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, o local não seria domicílio dos agentes, e sim imóvel alugado apenas para manipulação e depósito das substâncias entorpecentes destinadas à comercialização irregular, o que afasta a proteção constitucional conferida à casa habitada. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 16). 



    8. Esse o ato apontado como coator no presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “manifesta ilegalidade: entrada no domicílio realizada após denúncia anônima sem diligências complementares, a partir do qual policiais se dirigiram à sua casa. Todas as demais provas, portanto, estão maculadas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustentam que “’[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’” (fl. 12 e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “a) A concessão da ordem, para que seja ser reconhecida a invasão de domicilio, já que o simples fato de ter recebido denúncia anônima, não justifica invasão domiciliar” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Consta dos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás o trânsito em julgado do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO e da Ação Penal n. 5339705-16.2022.8.09.0011 em 28.9.2023.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. Pretende-se, neste habeas corpus, “que seja ser reconhecida a invasão de domicilio, já que o simples fato de ter recebido denúncia anônima, não justifica invasão domiciliar” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Sobre a alegação de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante, pela afirmada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, a questão foi analisada por todas as instâncias antecedentes. 



    12. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia, ao sentenciar o paciente na Ação Penal n. 5339705-16.2022.8.09.0011, julgou contrariamente à tese de ocorrência de violação de domicílio e de ação arbitrária e ilegal dos policiais militares durante a prisão em flagrante, nestes termos:



    “Primeiramente, não prosperam os argumentos da defesa constituída, de nulidade das provas por violação do domicílio, usurpação da competência investigativa, flagrante preparado ou ausência de formalidade essencial do ato, pois, ao contrário do que afirmam os defendentes, a ação da autoridade policial não foi arbitrária ou ilegal. 



    Em verdade, pelo apurado nos autos, ficou bastante claro que a equipe do 6º BPM da PM/GO recebeu denúncia anônima via disque denúncia do telefone próprio do batalhão, informando sobre uma casa na Rua dos bem te vi, QD 07, LT 16, Setor Morada dos Pássaros, Aparecida de Goiânia/GO, onde estaria ocorrendo intensa venda de drogas, seguindo-se missão, na localidade encontraram JEFERSON e BRUNO, um com cocaína nos bolsos e outro aparentemente tentando inutilizar (quebrar) seu celular; além dos demais objetos identificados, a exemplo do restante da droga em quase 4kg de cocaína, as 3 prensas mecânicas e mais de quatro quilogramas de ácido bórico, todos à mostra. 



    Por outro lado, as provas dos autos demonstram que a casa não era habitada por pessoas. JEFERSON morava em Goiânia/GO e trabalhava em Senador Canedo/GO e BRUNO residia na mesma Rua bem te vi, mas em casa distante, na quadra n.º 9. 



    Para haver a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, é necessário que o indivíduo utilize o local para fins de habitação, moradia, mesmo de que forma transitória, pois o que se tutela é a intimidade da vida privada. Diante disso, a casa inabitada não está resguardada pela proteção constitucional, não havendo in casu nulidade nas buscas empreendidas naquele local. 



    De posse das informações passadas pelo denunciante e supostamente autorizados por quem se apresentou como apto a tal permissão, no caso, o acusado JEFERSON, segundo os depoimentos dos agentes de segurança pública, foram ao local e procederam às buscas necessárias, tendo encontrado o entorpecente e petrechos guardados, o que, a princípio, representa intervenção em situação de flagrante delito pois, de acordo com o artigo 5º, XI, da CRFB/8 prevê, verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. [grifo nosso] 



    Ainda que não tivesse ocorrido a autorização do morador, as feições da atuação policial denotam a existência de flagrante delito. Num cenário como esse, a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que o crime de tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito configura crime permanente, de modo que o agente permanece em estado de flagrância enquanto a droga estiver em seu domínio, enquadrando-se na exceção contida no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido os seguintes paradigmas extremamente similares ao caso em discussão oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...)



    Assim, não há falar em nulidade ou na necessidade de os agentes de segurança pública previamente investigarem o flagranteado ou portarem Mandado de Busca e Apreensão, estando perfeitamente regular todo o procedimento, e, com eles, a evidência da regularidade das provas produzidas” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    13. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 5339705-16.2022.8.09.0011, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a decisão do juízo de origem, afastando o reconhecimento de nulidade de provas por alegada ofensa à inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento: 



    “De início, sem razão a tese de nulidade das provas obtidas, por violação domiciliar ou pela busca pessoal. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, afasta a inviolabilidade do domicílio no caso de flagrante delito. 



    Com efeito, no caso, a entrada no imóvel onde foi apreendida a droga deu-se por fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e em estrita observância ao decidido no RE nº 603.616/RO, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    Isso porque, no dia dos fatos, a polícia recebeu notícia-crime de que no endereço indicado na inicial acontecia a comercialização de drogas. 



    Deslocaram para lá, constataram com os vizinhos a movimentação suspeita no local e bateram no portão, momento em que o réu Jeferson saiu, foi abordado e realizada busca pessoal, sendo encontrado no bolso da frente da bermuda dele uma porção anormal de cocaína. 



    Relataram que, após abertura do portão, perceberam a presença de outras pessoas no local, viram a droga e maquinários de preparo de entorpecentes e que o réu Bruno, ao perceber a presença da equipe policial, jogou um aparelho celular no chão. 



    Nas duas oportunidades em que foram ouvidos, pontuaram que o acusado Jeferson consentiu a entrada da equipe policial e que os réus acompanharam a busca domiciliar, sendo localizado a droga e petrechos (evento 116). 



    Oportuno registrar que não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, em especial porque merecem fé pública até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea, bem ainda com a apreensão de material ilícito. 



    Ressalta-se, ainda, que os réus disseram que o imóvel não era habitado e estava sendo usado para refino de droga, o que não configura violação de domicílio. 



    A propósito: (...)



    Assim, ‘(…) não há que se falar em violação de domicílio quando a autoridade policial, realizando patrulhamento de rotina, recebe informação acerca de tráfico de entorpecentes em determinada localidade e tem sua entrada franqueada por uma moradora, logrando êxito na apreensão de maconha (...)’ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 680.133/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 08/03/2022) (...)



    Desse modo, considero legítimas as provas obtidas por meio da busca domiciliar e pessoal” (fls. 3-5, e-doc.62).



    14. Ao julgar o ato coator objeto da presente impetração, o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o decidido pelo juízo de origem e no Tribunal estadual, confirmando a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.398.054/GO por seus próprios fundamentos. Não comprovada ilegalidade a justificar a reforma das decisões ordinárias, negou-se provimento ao recurso, nestes termos: 



    “(...) ressalta-se que a decisão agravada, a seguir transcrita, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Vejamos: 



    ‘[...] Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, recorde-se que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ 



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. 



    Na hipótese, verifica-se a presença de justa causa para a busca realizada, pois os policiais militares, em diligência para apuração de denúncia de tráfico na localidade, se dirigiram até o imóvel em questão. Ao baterem no portão, foram recebidos pelo recorrente Jefferson e com o portão aberto puderam visualizar ‘a presença de outras pessoas no local, viram a droga e maquinários de preparo de entorpecentes e que o réu Bruno, ao perceber a presença da equipe policial, jogou um aparelho celular no chão.’. 



    Ademais, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, o local não seria domicílio dos agentes, e sim imóvel alugado apenas para manipulação e depósito das substâncias entorpecentes destinadas à comercialização irregular, o que afasta a proteção constitucional conferida à casa habitada.



    Nesse sentido: (...)



    No mais, quanto às alegações dos agravantes no sentido de que o imóvel era habitado, destaco os termos da sentença condenatória, a qual dispôs que: 



    ‘Por outro lado, as provas dos autos demonstram que a casa não era habitada por pessoas. JEFERSON morava em Goiânia/GO e trabalhava em Senador Canedo/GO e BRUNO residia na mesma Rua bem te vi, mas em casa distante, na quadra n.º 9.’ (e-STJ, fl. 844). 



    Neste contexto, para concluir neste momento processual no sentido de que o imóvel estava sendo usado para habitação seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos, o que é inviável por incidência da Súmula 7/STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-6, e-doc. 16). 



    15. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal concluiu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais no imóvel onde apreendidos drogas e objetos ligados à pratica delitiva. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2398054/GO, objeto desta impetração, afastou a pretensa inviolabilidade de domicílio, ao assentar:



    “(...) verifica-se a presença de justa causa para a busca realizada, pois os policiais militares, em diligência para apuração de denúncia de tráfico na localidade, se dirigiram até o imóvel em questão. Ao baterem no portão, foram recebidos pelo recorrente Jefferson e com o portão aberto puderam visualizar ‘a presença de outras pessoas no local, viram a droga e maquinários de preparo de entorpecentes e que o réu Bruno, ao perceber a presença da equipe policial, jogou um aparelho celular no chão.’ Ademais, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, o local não seria domicílio dos agentes, e sim imóvel alugado apenas para manipulação e depósito das substâncias entorpecentes destinadas à comercialização irregular, o que afasta a proteção constitucional conferida à casa habitada.” (fls. 3-4, e-doc. 16). 



    O crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), pelo qual condenado o paciente, é de natureza permanente, pelo que a busca domiciliar, como se deu na espécie em análise, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO 
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO